Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-03.2019.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001539-03.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):
[VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA - CNPJ: 04.409.511/0001-12 (APELANTE), ENAURA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 535.751.301-59 (APELANTE), JOEL LOURENCO DA SILVA - CPF: 298.221.221-87 (APELANTE), JOVELINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 946.096.591-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO

FISCAL
–
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
– OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

2. Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT, M.M
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da Ação de Embargos à Execução n
.
0001539-03.2019.8.11.0018 - Código 125191, oposto contra o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta que a citação por edital realizada é nula, uma vez que, não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a citação nessa modalidade.

Assevera que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser adotado quando esgotado outros meios de localização do executado, conforme prever a Súmula 414 do STJ.

Aduz que foi autorizada a sua citação por edital, não sendo expedidos ofícios para tentar localizar os Apelantes, nem mesmo feita busca de endereços pelo sistema Bacenjud.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença, com o fim de declarar a nulidade da citação por edital, tendo em vista a total inexistência de esgotamento dos meios de localização do Apelante, bem como, condenando o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em id. 73109008.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedente os Embargos à Execução a Execução Fiscal.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelado
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 26/09/2012, a Ação de Execução Fiscal n. 0002598-70.2012.8.11.0018, Cód.: 56359 em desfavor da Apelante (
VIEIRA DOS SANTOS E LOURENCO DA SILVA LTDA e outros
),
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 5.888,90 (cinco mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) referente a CDA nº 20128870 (falta de recolhimento – ICMS garantido integral).

Em 04/10/2012 foi proferido despacho inicial, determinando a citação dos executados,
via “carta AR”, os quais retornaram com a indicação “end. insuficiente” (ID. 73109977 - Pág. 5 ao ID. 73110489 - Pág. 3)

Após foi realizada citação por mandado, a qual também restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no ID. 73109047 - Pág. 4 (18/01/2018).

Em 13/03/2018 o Estado requereu a citação de devedor via edital (ID. 73109047 - Pág. 7), que foi expedido, e afixado no átrio do Fórum em 23/04/2018 (ID. 73109956 - Pág. 7), sendo certificado o decurso de prazo em 25/10/2018 (ID. 73109956 - Pág. 8).

Posteriormente, em 06/11/2018, a Defensoria Pública na função de curadora especial, opôs Embargos a Execução por negativa geral, pleiteando a nulidade da citação por edital.

O juízo
a quo,
em 19/11/2019
,
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, ao seguinte fundamento (ID. 73109451):

“(...) Da nulidade da citação por edital.

Não há que se falar em nulidade da citação por edital, tendo em conta que foram seguidos todos os trâmites processuais aplicáveis à espécie, de acordo com o que se infere dos autos principais.

Assim, por todo o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, não merece acolhimento às alegações da parte embargante, razão pela qual JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à execução opostos, e, por conseguinte JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários, eis que defiro de ofício os benefícios da justiça gratuita ao embargante, considerando ter sido este representado pela Defensoria Pública Estadual em consequência da nomeação de curador especial na ação principal.

Translade-se cópia desta vertente sentença para os autos principais, bem como a petição de fls. 12/13 e documentos (fls. 14/15).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Irresignada, a parte embargante interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A Apelante cinge-se em relação
à citação por edital
,
sustentando que deve ser declarada nula,

uma vez que não foram esgotados os meios para localização do devedor
.

Sobre o assunto, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei
de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Nestes termos, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor
será feita pelo correio
e, quando esta
não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL
. No caso,
foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula,
sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.
Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.
Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

(N.U 0007796-15.2017.8.11.0018, GILBERTO LOPES BUSSKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO
– DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.118/2005 – INTERRUPÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1 -
Embora a citação por edital seja uma modalidade de comunicação excepcional, é válida quando não for possível a citação via correio e por oficial de justiça.
2 - Não há que se falar em prescrição, pois não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, além do que, após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o que ocorreu no caso em tela. 3 - Recurso provido.

(N.U 0010969-18.2005.8.11.0002, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”

Com efeito, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, verifica-se que a citação do devedor foi realizada na modalidade edital, somente depois de frustrada a citação por AR, conforme ID. ID. 73109977 - Pág. 5 ao ID. 73110489 - Pág. 3 e por oficial de justiça (certidão em ID. 73109047 - Pág. 4), não tendo que se falar em inobservância a legislação e/ou em sua nulidade.

Com efeito, se o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça e ambas ocorreram sem êxito em localizar o devedor, resta comprovado no caso em tela o esgotamento das diligências necessárias para a localização do executado.

Portanto não existindo ilegalidade que justifique a nulidade da citação via edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021